Tribunal: TJSP
Processo: 2195507-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ação civil pública. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou aos agravantes o pagamento das custas e despesas processuais. Inconformismo. Acolhimento. Aplicação do princípio da simetria. Impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Aplicação do artigo 18 da LACP. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.